Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-13.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005457-13.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CLOVIS MORAES ALVES - CPF: 514.007.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN SIMONE REZENDE - CPF: 513.761.721-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE CONTRATO - SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA - NÃO HÁ PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL - AÇÃO DE NATUREZA TIPICAMENTE CIVIL - COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, § 1o do Provimento no 004/2008/CM, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário as ações em que se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades existentes no pacto, limitação de encargos contratuais e assuntos daí decorrentes.

Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência no 1005457-13.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041)

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência que tem como suscitante o
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
e suscitado o
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, em que o juízo suscitado declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041), que
Clovis Moraes Alves
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A
.

O Juízo Suscitante alega que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários, com a necessidade de análise das cláusulas contratuais, legalidade das cobranças, entre outras e que se trata, portanto, de matéria bancária nos moldes do Provimento no 004/2008/CM.

Assim, suscitou o conflito de competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id. 164125228, no sentido de que a ação versa apenas sobre matéria eminentemente cível e afirma que não há discussões de natureza bancária/financeira.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do i. Procurador de Justiça Dr.
José B. Gonçalves
, foi pela procedência do conflito, porquanto reconheceu que a natureza bancária da demanda é inquestionável (Id. 165890189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito de Competência no 1005457-13.2023.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

Suscitado:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Proc. Origem: Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041)

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041).

A Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041), que
Clovis Moraes Alves
move em desfavor de
Banco do Brasil S.A
., foi distribuída junto ao Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ora suscitado, e pretende discutir e revisar contratos de empréstimo consignado firmados entre as partes, com o objetivo de extinção de empréstimos antecedentes, porquanto alega ter realizado a renovação de dívidas, com o objetivo de que restasse apenas um único contrato que abarcasse todas as anteriores.

O Juízo suscitado, ao receber a ação, declinou da competência e determinou a redistribuição a uma das varas cíveis (Id. 162034654).

Na sequência, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá suscitou o presente conflito, ao argumento de que a relação jurídica discutida na ação gira em torno de revisão de contratos bancários, com a necessidade de análise das cláusulas contratuais, legalidade das cobranças, entre outras e que se trata, portanto, de matéria bancária nos moldes do Provimento no 004/2008/CM

Pois bem. O art. 1o, I, § 1o e § 2o da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, narra o autor que, em 05.08.2022, recebeu e aceitou proposta de crédito de correspondente do banco requerido, com o objetivo de quitação de todos os contratos de empréstimo consignado entre as partes, que perfaziam o valor de R$ 3.254,00, por meio de renovação de crédito consignado, no valor de R$ 3.244,53, a ser paga em 63 prestações mensais, com um troco de R$ 57.000,00.

No entanto, alega que, na data convencionada, foi surpreendido com a cobrança de duas parcelas, uma em folha e outra debitada em sua conta corrente, no total de R$ 6.498,53, bem assim aduz que foi informado pelo correspondente bancário que teria ocorrido um erro no sistema de informações do Banco do Brasil que atingira todo o estado de Mato Grosso, motivo pelo qual o valor teria sido cobrado indevidamente.

Afirma que, apesar das informações prestadas, as cobranças continuaram a ser feitas em duplicidade e indevidamente, em razão de que pleiteia pelo cumprimento do contrato na forma proposta e pela restituição dos valores descontados indevidamente.

Dessa forma, como o escopo da ação não possui conteúdo financeiro e/ou de revisão contratual, bem como não discute as cláusulas do pacto, já que o objetivo é determinar o cumprimento do contrato pelo banco na forma que lhe foi proposto, nesse contexto, o processo deve tramitar pelo Juízo suscitante, Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Isso porque quando a matéria for exclusivamente de reparação por dano moral (indenizatória) será da competência da Vara Cível,
in verbis
:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATO ILÍCITO SUPOSTAMENTE PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
- INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA
- ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL DO JUÍZO SUSCITADO - CONFLITO PROCEDENTE.
Tratando-se de Ação de Reparação de Danos sem que haja pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para processamento e julgamento é da Vara Cível
” (TJMT, 1019612-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA REVISÃO OU DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE NATUREZA TIPICAMENTE BANCÁRIA. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE INDENIZATÓRIA E CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2o, I DO ART. 1o DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE. 1
. Quando a matéria for de reparação por dano moral sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível
. 2. Conflito improcedente”. (N.U 1012106-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câm
aras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Posto isso,
julga-se improcedente o presente Conflito de Competência
para declarar competente o Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer (1008684-82.2023.8.11.0041).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023